Tribunal: STF
Processo: RE 1594716
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Desapropriação — Execução — Extinção diante do depósito integral do saldo devedor (CPC, art. 794, I). Indenização paga parceladamente, de acordo com a moratória do art. 78 do ADCT. Saldo devedor atualizado com base na Tabela de Atualizado do TJSP e acrescido de juros de mora até a data do efetivo depósito. É que no pagamento, as parcelas são iguais e sucessivas, sem incluir juros compensatórios — Os moratórios são devidos apenas no caso de atraso no depósito das parcelas. Extinção mantida. Recurso não provido”. (eDOC 22 – ID: c47ba261)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e XXIV, e 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: a2bb6d3d)
Nas razões recusais, alega-se que “[a]o afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1°-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009 - o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5°, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante n° 17 do STF”. (eDOC 28 – ID: a2bb6d3d, p. 3)
Alega-se que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 54., que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei”. (eDOC 28 – ID: a2bb6d3d, p. 5)
Sustenta-se, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 17/STF, sob o argumento de que não incidem juros durante o período constitucional de graça.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. APLICAÇÃO DA LEI N° 11.960/09 - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA N° 905 E PELO C. STF, NO TEMA N° 810 - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - EXECUÇÃO DE JULGADO - EXTINÇÃO DIANTE DOS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS - INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960/2009 - REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E PAGO ANTES DE 25.3.2015, DATA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS o DAS ADIS 4357 E 4425 - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO”. (eDOC 53 – ID: b8030f6f)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 

É o relatório. 
Decido. 

A irresignação não merece prosperar.
A hipótese dos autos trata de desapropriação indireta proposta na origem em face do DER São Paulo. O TJSP julgou extinta a execução tendo em vista o integral pagamento do débito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“(...)
Em desapropriação indireta contra o D.E.R., em fase de execução, houve o depósito do valor da última parcela (fls. 784) e na própria petição o juiz deferiu o levantamento do valor depositado à pessoa que se diz cessionária do expropriado (fls. 788). Dois dias depois a Fazenda peticionou pedindo a penhora do valor pelo fato da credora — cedente, ser grande devedora do Estado (fls. 792). Informou o cartório a fls. 794 que a guia de levantamento já havia sido retirada e a execução foi extinta a fls. 795, com base no art. 794, I, do CPC, por entender que o depósito foi integral, sobrevindo apelações tanto do cessionário como da Fazenda, que alega ter ocorrido depósito a maior, no valor de R$ 25.766,73 (fls. 806). É que os cálculos homologados incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação por todo período da moratória do art. 78 do ADCT. As parcelas, por consequência, deixaram de ser iguais e sucessivas. Já a cessionária do crédito afirma que o processo foi extinto antes do decurso do prazo para manifestação sobre o valor do depósito que, ademais, não foi integral.
Sem razão os apelantes. Esclareceu a autarquia a fls. 807 que com o depósito da 9' parcela em 2009, havia um saldo a pagar de R$ 59.556,83. No entanto, o Tribunal de Justiça depositou o valor de R$ 86.096,67. O julgamento foi convertido em diligência a fls. 908v. para que a informação de fls. 807 fosse esclarecida, sobrevindo o oficio de fls. 913 explicando que a 10ª parcela incluía o valor da correção monetária e dos juros compensatórios de 12% ao ano, calculados sobre o saldo remanescente até 12.09.00 e sobre o montante apurado foram calculados apenas juros moratórios até 27.07.11, data do depósito (fls.782). Não houve, assim, cômputo de qualquer valor a título de juros compensatórios, consoante esclarecem, aliás, os vários demonstrativos anexados aos autos e, os moratórios foram computados até a data do depósito, ou seja, apenas no período de atraso no cumprimento da obrigação. O STF continua entendendo inadmissível a incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas, nas execuções contra a Fazenda, nos parcelamentos de precatórios, nos termos do disposto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. Desse teor o recente Ag.Reg. no RE 561.149-SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski. Os juros moratórios apenas devem ser incluídos na hipótese de atraso na quitação das parcelas previstas no art. 78 do ADCT, como no caso dos autos. Desse teor os vários precedentes referidos naquele V N Cd Cd acórdão (RE 162.460-4/SP, 149.975-3, RT 737/167 e RE 157.901-SP). De fato, o depósito revelou-se integral, razão pela qual a execução tinha, de fato, de ser extinta, nos exatos termos do disposto no art. 794, I, do CPC. Desse teor, aliás, a manifestação do credor, a fls. 925/6. Isto posto, é negado provimento aos recursos, subsistindo a r. sentença de extinção do processo de execução”. (eDOC 22 – ID: c47ba261, p. 2-4)

Conforme relatado, o recorrente pretende a restituição de valores supostamente pagos a maior após a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação, ao argumento de que a coisa julgada estaria em desacordo com o entendimento do STF sobre a matéria.
Cumpre registrar que esta Corte, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, fixou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 

Feitas essas considerações, verifica-se que a via adequada para desconstituir eventual coisa julgada inconstitucional após a extinção da execução é a ação rescisória, nos termos do Tema 733 da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente